Tribunal: TJES
Processo: 0015037-47.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Protesto Indevido de Título; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015037-47.2014.8.08.0012

APELANTE: BANCO SOFISA S/A

APELADA: COMERCIAL CARDEX LTDA-ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA – PROTESTO DE DUPLICATA POR INDICAÇÃO – ENDOSSO-MANDATO – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE – PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível o protesto de duplicata por indicação a partir de boleto bancário, desde que acompanhado do instrumento de protesto, notas fiscais e comprovante de entregas das mercadorias.

2. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso repetitivo (Tema 464), “só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula”.

3. No caso vertente, demonstrada a falta de cautela no apontamento dos títulos levados a protesto, revela-se acertada a responsabilização da instituição financeira endossatária do título.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante BANCO SOFISA S/A e Apelada COMERCIAL CARDEX LTDA-ME;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015037-47.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO SOFISA SA
APELADO: COMERCIAL CARDEX LTDA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015037-47.2014.8.08.0012

APELANTE: BANCO SOFISA S/A

APELADA: COMERCIAL CARDEX LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de protesto indevido c/c indenização por danos morais” ajuizada por COMERCIAL CARDEX LTDA-ME em face de RIGOR ALIMENTOS LTDA. e BANCO SOFISA S/A.

Narra a petição inicial que a Apelada COMERCIAL CARDEX LTDA-ME teria sido surpreendida com o protesto de título (nota fiscal n. 000134730), realizado pelo Cartório do 1º Ofício do Município de Cariacica, Comarca da Capital, relacionado a uma suposta compra de mercadorias realizada junto à parte RIGOR ALIMENTOS LTDA.

A Apelada COMERCIAL CARDEX LTDA-ME alega, ainda, que o valor total do protesto é de R$ 39.600,00, dividido em 03 parcelas de R$ 13.200,00 (duplicatas nº 0001347301, 0001347302 e 0001347303).

Aduz a Apelada, no entanto, que não teria recebido as mercadorias que originaram os títulos, razão pela qual a cobrança se afigura indevida, de modo que pugna pela declaração de inexistência da relação jurídica representada pelas notas fiscais nºs. 000134918 e 000134730, com a subsequente nulidade dos títulos nºs. 0001347301, 0001347302 e 0001347303 e a condenação das partes requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Pela sentença de fls. 228/232 (integrada pela decisão de fls. 277), o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão inicial para “
declarar
a inexistência do débito constante do documento de fl. 50, no valor de R$ 39.600,00, com a decretação de nulidade dos títulos de fls. 42/44, bem como para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora e correção monetária a contar desta data
”.

Irresignado, BANCO SOFISA S/A interpôs recurso de apelação às fls. 280/301, alegando, em síntese, (a) sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, ao fundamento de que não houve transferência do título de crédito (duplicata), cuidando-se, portanto, de endosso-mandato; (b) por ter agido como mero mandatário, devendo ser afastada a responsabilidade civil pelo protesto do título de crédito levado a protesto e (c) não concorreu para o surgimento de qualquer prejuízo para a pessoa jurídica protestada.

Pois bem.

Conforme delineado, alega o Apelante, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda ao fundamento de que o apontamento dos títulos de crédito protestados deu-se mediante “endosso-mandato” e não por “endosso-translativo”, como consignado na sentença impugnada, de modo que não houve transferência do crédito, mas mera atuação da instituição financeira em nome do titular da cártula, na qualidade de mandatária.

De fato, observa-se que o fundamento discorrido na sentença para impor a responsabilidade civil ao Apelante foi o reconhecimento da existência de “endosso-translativo”, por meio do qual teria se operado a transferência do título de crédito levado a protesto.

Não obstante, a partir da leitura dos documentos de protesto dos títulos de crédito controvertidos (fls. 41/44), observa-se a indicação expressa de que o apontamento ocorreu na modalidade de “endosso-mandato”, ao contrário do que restou pronunciado na sentença.

Consoante cediço, o endossatário, na hipótese de “endosso-mandato”, age em nome do endossante, e não em nome próprio, como ocorreria na modalidade de “endossso-traslativo”, de modo que a responsabilidade civil da instituição bancária mandatária, ao levar título de crédito a protesto, só se verifica, como regra, acaso demonstrada concretamente eventual conduta culposa, como proclama o enunciado da Súmula 476, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, a partir do exame dos documentos que instruem os autos, pode-se verificar que os títulos de créditos apontados a protesto consistem em “duplicatas de venda mercantil por indicação”, também denominadas “duplicatas virtuais”, que encontram previsão expressa no §1º, do art. 13, da Lei Federal nº. 5.474/68 (Lei das Duplicatas), e são passíveis de protesto, segundo prevê o §1º, do art. 8º, da Lei Federal nº. 9.492/1997, conforme
in verbis:

Art. 13. A duplicata é protestável por falta de aceite de devolução ou pagamento.

§ 1º Por falta de aceite, de devolução ou de pagamento, o protesto será tirado, conforme o caso, mediante apresentação da duplicata, da triplicata, ou, ainda, por simples indicações do portador, na falta de devolução do título.

Art. 8º Os títulos e documentos de dívida serão recepcionados, distribuídos e entregues na mesma data aos Tabelionatos de Protesto, obedecidos os critérios de quantidade e qualidade.

§ 1º Poderão ser recepcionadas as indicações a protestos das Duplicatas Mercantis e de Prestação de Serviços, por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados, sendo de inteira responsabilidade do apresentante os dados fornecidos, ficando a cargo dos Tabelionatos a mera instrumentalização das mesmas.

Como visto, o referido diploma legal faculta o protesto da duplicata por mera indicação, ou seja, mediante a menção aos elementos que identificam a duplicata, carecendo, portanto, da apresentação da cártula, que se afigura dispensável. Cuida-se, aqui, do que se convencionou denominar “desmaterialização” dos títulos de crédito, privilegiando a modernização e agilidade das relações comerciais.

Nestas hipóteses, entretanto, a cobrança do crédito respectivo somente se afigura exigível quando acompanhado de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria, conforme interpretação conferida ao art. 15, II c/c § 2º, da referida Lei das Duplicatas, que preceitua:

Art 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil ,quando se tratar:

(...)

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, (redação vigente ao tempo dos fatos).

§ 2º - Processar-se-á também da mesma maneira a execução de duplicata ou triplicata não aceita e não devolvida, desde que haja sido protestada mediante indicações do credor ou do apresentante do título, nos termos do art. 14, preenchidas as condições do inciso II deste artigo.

Nesta intelecção, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “é possível o protesto de duplicata por indicação a partir de boleto bancário, desde que acompanhado do instrumento de protesto, notas fiscais e comprovante de entregas das mercadorias” (AgRg no AREsp n. 350.896/MG, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17/3/2016, DJe de 28/3/2016).

Deste modo, ainda que se trate de endosso-mandato, compete ao mandatário atuar com diligência na realização do apontamento, certificando-se da existência dos documentos que habilitam a realização do protesto.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 464), firmou tese no sentido de que “só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula”.

No caso vertente, infere-se das notas fiscais acostadas à petição inicial (fls. 50/51) a ausência de recebimento das mercadorias que supostamente conferiram lastro à operação mercantil.

Ademais, infere-se a existência de “declaração de quitação” constante às fls. 53, por meio da qual afirma-se “a danfe de saída NF 8 134730 emitida em 15/05/2014, valor de total de R$ 39.600,00 (Trinta e Nove Mil e Seiscentos Reais), com vencimentos das parcelas para 29/05/2014, 05/06/2014 e 12/06/2014, emitida para o cliente COMERCIAL CARDEX LTDA, CNPJ 02.751.861/0001-37, consta como mercadoria devolvida conforme danfe de entrada NF 8 134918, sendo assim, não devendo a cliente nenhuma importância sobre a mesma para a Rigor Alimentos Ltda”.

Insta salientar, ainda, que o Apelante não apresentou qualquer documento que comprove o recebimento das mercadorias, não se desincumbindo, portanto, do ônus de demonstrar a justa causa que legitima a emissão da cártula.

Ademais, merece registro o fato de ter a Apelada COMERCIAL CARDEX LTDA-ME notificada extrajudicialmente o Apelante acerca da ausência de lastro para a emissão das duplicatas, como demonstram os documentos de fls. 58/65, tendo a última permanecido inerte, conservando os efeitos do protesto.

Tais circunstâncias demonstram a falta de cautela no apontamento dos títulos levados a protesto, ensejando a responsabilização do Apelante no caso concreto.

Neste sentido já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, como se infere do julgamento das apelações cíveis nºs. 048.140.296.087 e 035.110.117.013, dos quais foram Relatores, respectivamente, o Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos e o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Victor Queiroz Schneider:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. DUPLICATA. TÍTULO CAUSAL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. ENDOSSO MANDATO. PROTESTO INDEVIDO. NEGLIGÊNCIA. EXTRAPOLAÇÃO DOS PODERES. DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Na esteira da Teoria da Asserção, a presença das condições da ação deverá ser apreciada a partir das afirmações deduzidas pela parte autora na petição inicial, dispensada qualquer atividade instrutória nesse sentido, a qual, caso necessária, deverá ser examinada por ocasião da análise do mérito.

II. Constatada a ausência de pagamento, poderá o credor, em exercício regular de seu direito, efetuar o protesto do título de crédito, sem que isso configure ato ilícito, tampouco gere danos morais indenizáveis.

III. Na hipótese, além de não haver sido colacionada a Duplicata Mercantil, a Nota Fiscal Eletrônica indicada como originária do título de crédito não possui a assinatura do recebedor e tampouco fora acompanhada do comprovante de entrega e recebimento das mercadorias à parte autora/apelada, elemento que evidencia a inexistência da relação jurídica respectiva e, por conseguinte, do débito objeto de protesto.

IV. A teor da compreensão firmada no REsp 1063474/RS e reproduzida na Súmula 476, do e. Superior Tribunal de Justiça, será responsabilizado o endossatário se, ao receber o título de crédito por endosso-mandato, o levar a protesto extrapolando os poderes de mandatário, ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.

V. Extrai-se do contexto probatório deduzido nos autos que antes mesmo da efetivação do protesto pelas apelantes, a mandante havia ordenado o cancelamento do pedido de protesto, o qual somente veio a ser atendido pelas mandatárias após 47 (quarenta e sete) dias, resultando em 19 (dezenove) dias de protesto indevido, negligência que denota a extrapolação dos poderes conferidos às mesmas e evidencia a responsabilidade solidária destas pelos prejuízos causados.

VI. Em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantém-se inalterado o montante indenizatório fixado pelo magistrado a quo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), cifra que se revela suficiente para indenizar os prejuízos sofridos pela empresa autora, notadamente com relação aos danos causados a sua imagem, bom nome e credibilidade perante os seus clientes e parceiros comerciais em razão do protesto efetuado de forma indevida, levando-se também em consideração a condição econômica das ofensoras, seus graus de culpa e a extensão do dano.

VII. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140296087, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. OBRIGATORIEDADE DO ACEITE DA DUPLICADA NÃO SUPRE A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS OU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

1) As condições da ação são aferidas in status assertionis , isto é, em abstrato, a partir do alegado pela parte autora em sua peça vestibular, sem adentrar na análise do caso, sob pena de apreciação meritória. Portanto, o exame da responsabilidade civil do Banco é questão atinente ao mérito da demanda, de tal sorte que não conduz ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para a causa.

2) Uma das características peculiares da duplicata é a obrigatoriedade do aceite, de modo que, ainda que não conste a assinatura do sacado, o título será válido, pois considera-se que o aceite é presumido. Isso porque a duplicata é título causal e, por conseguinte, necessariamente origina-se de uma obrigação fundada em compra e venda mercantil ou prestação de serviços. Assim, por mais que o devedor não aceite o título de crédito, a obrigação já existe em função do contrato.

3) De há muito, a Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que, na execução de duplicata sem aceite ou seja, com aceite presumido , em face do sacado, exige-se a prova inequívoca do recebimento das mercadorias ou da efetiva prestação dos serviços (REsp 250.568-MS, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 19.10.2000, Informativo 75/2000).

4) O STJ já tratou especificamente da responsabilidade da instituição financeira que, recebendo título por endosso-mandato, leva-o indevidamente a protesto. Sobre o tema, inclusive, a Corte consolidou o seu entendimento na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 464), de observância obrigatória por este E. Tribunal.

5) Muito embora serem as duplicatas de aceite presumido, o apelante protestou os títulos sem se desincumbir do ônus de exigir do endossante o comprovante de entrega das mercadorias. Destarte, além de não haver aceite expresso nos títulos protestados, inexiste comprovante de entrega das mercadorias, razão pela qual as duplicatas mercantis são inexigíveis.

6) A comprovação de realização de negócio jurídico hábil a respaldar a emissão das duplicatas poderia facilmente ser feita pela instituição financeira mediante apresentação das correspondentes notas fiscais e comprovantes de entregas de mercadorias.

7) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria seriedade do fato, o valor fixado na sentença merece ser mantido no patamar fixado em sentença, por se revelar adequado em vista das particularidades do fato.

8) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 035110117013, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

Deste modo, restam evidenciadas tanto a legitimidade passiva quanto a responsabilidade solidária do Apelante pelo protesto indevido levado a efeito.

Por fim, ao contrário do que alega o Apelante, revela-se desnecessária a comprovação do dano extrapatrimonial experimentado pela pessoa jurídica protestada, haja vista que, nestas hipóteses, o dano moral configura-se
in re ipsa
, ou seja, presume-se a partir da mera demonstração da conduta ilícita praticada.

E, no caso vertente, considerando as peculiaridades do caso concreto, sobretudo o grau de culpa do Apelante, ao negligenciar a ausência de causalidade da operação mercantil, mesmo após cientificado formalmente, somado ao tempo em que perdurou o protesto indevido (aproximadamente 6 meses até a decisão liminar que sustou os respectivos efeitos), entendo revelar-se adequado o valor fixado a título de dano moral, que se coaduna, ademais, com os montantes estabelecidos por esta Colenda Primeira Câmara Cível em situações análogas (TJES, Classe: Apelação Cível, 012111224957, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

Assim, revela-se escorreita a sentença impugnada.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

Deixo de aplicar o disposto no §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, porquanto os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual máximo.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA – PROTESTO DE DUPLICATA POR INDICAÇÃO – ENDOSSO-MANDATO – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE – PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível o protesto de duplicata por indicação a partir de boleto bancário, desde que acompanhado do instrumento de protesto, notas fiscais e comprovante de entregas das mercadorias.

2. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso repetitivo (Tema 464), “só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula”.

3. No caso vertente, demonstrada a falta de cautela no apontamento dos títulos levados a protesto, revela-se acertada a responsabilização da instituição financeira endossatária do título.

DECISÃO

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.